Tribunal: TJDFT
Processo: 0730516-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730516-87.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA., TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA e outros contra o v. Acórdão da Eg. 8a Turma Cível (ID. 53949418) que recebeu os primeiros embargos de declaração - opostos contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a tutela recursal em sede de agravo de instrumento -, como agravo interno e negou-lhe provimento. Em suas razões recursais (ID. 54288018), o embargante postula a correção de suposto vício de omissão e deixa evidente o interesse modificativo do julgamento. Portanto, consoante artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que, querendo, manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023 às 20:06:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora